Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735430-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADAO JOSE DOS REIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados. A medida se impõe, sobretudo por verificar que o autor não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las em suposta desconformidade com as orientações recebidas. 2. Sendo o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) parte legítima para compor o pólo passivo da demanda, é da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar o feito, conforme entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mediante as Súmulas 556 e 508. 3. Conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à sociedade de economia mista o prazo prescricional indicado no Decreto no 20.910/1932 (cinco anos), pois a incidência da mencionada norma limita-se às pessoas jurídicas de direito público. Logo, na ausência de regra específica, o prazo prescricional, na situação em que se busca correção de valores depositados em contas vinculadas ao PASEP deve seguir a regra geral, de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil, a contar da data que o autor adquiriu o direito ao saque, em respeito à teoria actio nata. 4. De acordo com o disposto no art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Logo, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, encargo do qual o réu/apelante não se desincumbiu. 5. Conforme disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 6. Segundo a distribuição do ônus da prova, não há como exigir do réu que comprove a incorreção dos cálculos apresentados pelo autor, pois é deste último o ônus de demonstrar que o réu agiu em desconformidade com a lei e com as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, fato no qual se ancora sua pretensão. 7. Impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória formulada, diante da impossibilidade de aceitar como verdadeiros os cálculos unilaterais apresentados na inicial, desprovidos do devido suporte probatório. 8. Preliminares rejeitadas. Prescrição afastada. Apelação provida. O recorrente aponta violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado desconsiderou a autenticidade do documento acostado à petição inicial, que contém em seu bojo, os cálculos que embasaram o pedido reparatório, mesmo diante da ausência de impugnação por parte do recorrido. Requer gratuidade de justiça. Em contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que o documento apresentado na inicial pelo recorrente, está desprovido do devido suporte probatório. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome de seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003